Tribunal: TCU
Processo: 020.280/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1627/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos relativos à pensão instituída pelo ex-militar José da Fonseca Filho (de interesse das sras. Ana Lúcia Silva da Fonseca, Marileuza Silva Albuquerque de Castro, Maria Neilde Silva, Sandra Silva Gomes Abreu e Tânia Ramos dos Santos): 1. Processo TC- Processo 020.280/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Silva da Fonseca (XXX.663.257-XX); Isis Teixeira Aveiro (XXX.173.117-XX); Maria Neilde Silva (XXX.486.507-XX); Marileuza Silva Albuquerque de Castro (XXX.553.767-XX); Marly de Pinho Pismel (XXX.337.627-XX); Patrícia Povoa Andrade (XXX.541.487-XX); Sandra Silva Gomes Abreu (XXX.579.687-XX); Tânia Ramos dos Santos (XXX.663.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine a legalidade da aplicação das regras da Lei 13.954/2019 aos benefícios instituídos pelo ex-militar José da Fonseca Filho, no tocante ao cálculo das cota-partes e à ordem de habilitação dos beneficiários, tendo em vista a regra contida no art. 31 da Medida Provisória 2.215-10/2001 e, caso conclua pela legalidade do procedimento adotado pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, verifique a ocorrência de acumulação de benefícios previdenciários por parte das beneficiárias.